Tribunal: STF
Processo: Rcl 73853
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.387.795/MG). AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, na qual se alegava violação ao Tema 1.232 da Repercussão Geral, que trata da inclusão de empresa integrante de grupo econômico no polo passivo da execução trabalhista, sem sua participação na fase de conhecimento. A agravante argumenta que a decisão reclamada afrontou a determinação de suspensão nacional das execuções trabalhistas relacionadas ao Tema 1.232, fixada pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada violou o Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão reclamada não viola o Tema 1.232 da Repercussão Geral, pois fundamenta-se também na constatação de afronta a normas constitucionais e legais.



    4. A decisão reclamada está alinhada com a prudência exigida para preservar a segurança jurídica e evitar decisões conflitantes, em conformidade com o precedente firmado no RE 1.387.795/MG.



    5. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 1.035, § 5º, 303, 304 e 513, § 5º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 58.093 AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin.